Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-68.2023.8.11.0028
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000934-68.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PANTANAL ESTACIONAMENTOS LTDA - CNPJ: 34.882.467/0004-77 (RECORRENTE), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), TIM PARTICIPACAO LTDA. - CNPJ: 71.529.747/0001-80 (RECORRENTE), NILCE MARY LEITE BARROS - CPF: 293.334.901-91 (RECORRIDO), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000934-68.2023.8.11.0028

RECORRENTE: PANTANAL ESTACIONAMENTO LTDA.

RECORRIDO:

NILCE MARY LEITE BARROS

Data de Julgamento: 04/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO EM ESTACIONAMENTO – CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – GRAVAÇÃO DO LOCAL NÃO DISPONIBILIZADA PELA RECLAMADA – SÚMULA 130 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 1999359667), para condenar as requeridas, solidariamente, na reparação de danos materiais no valor de R$ 5.323,44, e em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.

Nas razões recursais, o reclamante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e ilegitimidade ativa e, no mérito, a exclusão da responsabilidade civil, citando culpa exclusiva de terceiro, fortuito externo e ausência de ato irregular da recorrente. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.

A controvérsia reside na atribuição de responsabilidade pelo furto ocorrido no estacionamento do recorrente. Enquanto a parte reclamante alega negligência dos funcionários da demandada, que resultou no furto, a reclamada atribui a culpa exclusiva do ocorrido a terceiros e/ou à vítima.

4.

Inicialmente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
, pois o objeto da lide envolve os bens furtados da reclamante no estacionamento da reclamada, comprovado por notas fiscais e boletim de ocorrência. Da mesma forma,
entendo que não houve cerceamento de defesa
, pois o juízo
a quo
entendeu que a prova documental era suficiente,
não configurando alegado cerceamento
.

5.

Observo que a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelo CDC, com responsabilidade civil objetiva e inversão do ônus da prova.

6.

Os fatos narrados na inicial restaram comprovados pelos documentos apresentados pela reclamante, como boletim de ocorrência e solicitações à reclamada.

7.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do CDC, assumindo a obrigação de guarda e vigilância dos bens no estacionamento.

8.

Ressalta-se que, apesar de estar demonstrada a existência de câmeras no estacionamento da reclamada, esta não trouxe aos autos a filmagem do mencionado monitoramento, o que lhe caberia, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu
.

9.

Na medida em que se oferece local, presumivelmente seguro, para estacionamento de veículos aos seus clientes, assume-se a obrigação de guarda e vigilância dos bens ali deixados.

10.

A Súmula 130, do STJ, preleciona:
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estacionamento
.

11.

Assim, entendo que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de fornecer segurança adequada ao consumidor.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024